Tribunal: STJ
Processo: 0025492-02.2007.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039885 - PE (2025/0339301-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO CAVALCANTI DE SIQUEIRA - PE024021
INTERES.
: CARLOS EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ADEILDO NUNES - PE008914
RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO -
PE030937
CLARISSA DO REGO BARROS NUNES - PE038823
INTERES.
: LEONARDO CARVALHO DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ DE SIQUEIRA SILVA JÚNIOR - PE015501
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA BASEADA
APENAS EM RELATOS INDIRETOS DE "OUVI DIZER".
FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO
JÚRI.
. INCOMPATIBILIDADE COM O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
ORDENAMENTO JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir
dizer" ou
não é suficiente para fundamentar a
hearsay testimony
pronúncia.
2. No caso, as provas que indicam os indícios de autoria estão
consubstanciadas em testemunhos indiretos de pessoas que não
presenciaram a ação delituosa, mas apenas afirmaram "ouvir comentários"
relacionados à autoria.
3. O princípio do
não se presta para suprir
in dubio pro societate
deficiências probatórias acerca da materialidade e dos indícios de autoria,
os quais devem estar devidamente evidenciados.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53920855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 561b7150-2b36-4f8c-8b1b-7b4aa14becca

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:59
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 561b7150-2b36-4f8c-8b1b-7b4aa14becca

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039885 - PE (2025/0339301-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO CAVALCANTI DE SIQUEIRA - PE024021
INTERES.
: CARLOS EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ADEILDO NUNES - PE008914

RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO -
PE030937

CLARISSA DO REGO BARROS NUNES - PE038823
INTERES.
: LEONARDO CARVALHO DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ DE SIQUEIRA SILVA JÚNIOR - PE015501
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA BASEADA
APENAS EM RELATOS INDIRETOS DE "OUVI DIZER".
FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO
JÚRI.
. INCOMPATIBILIDADE COM O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
ORDENAMENTO JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir
dizer" ou
não é suficiente para fundamentar a
hearsay testimony
pronúncia.
2. No caso, as provas que indicam os indícios de autoria estão
consubstanciadas em testemunhos indiretos de pessoas que não
presenciaram a ação delituosa, mas apenas afirmaram "ouvir comentários"
relacionados à autoria.
3. O princípio do
não se presta para suprir
in dubio pro societate
deficiências probatórias acerca da materialidade e dos indícios de autoria,
os quais devem estar devidamente evidenciados.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 72653946-2eb2-4b42-97df-f86536ae0b8c

Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão de e-STJ fls. 1313/1320, de minha relatoria, em que conheci do agravo para dar
provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pela
Juíza de Direito da 1a Vara do Tribunal do Júri da Capital.
O agravante se insurge contra essa decisão alegando "o conjunto dos elementos
de prova apontados no acórdão impugnado, obtidos tanto no curso do inquérito quanto na
fase judicial, ultrapassam a esfera do mero ‘ouvir dizer’ e são suficientes para a pronúncia
do recorrente, razão pela qual é de se reconhecer
, a admissibilidade da
, data venia
acusação, em observância ao princípio do
." (e-STJ fl. 1364).
in dubio pro societate
Ressalta não ser incomum que testemunhas de crimes graves praticados por integrantes de
organização criminosa venham a se retratar de suas declarações, ante o temor de represálias
dos responsabilizados. (e-STJ fl. 1364). Aponta para a existência de testemunha presencial
do crime - Cláudio de Moura Ferreira.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor
espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Os elementos existentes nos autos informam que o Tribunal de Justiça do Estado
de Pernambuco deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério
Público para pronunciar o recorrente como incurso no
§ 2o, incisos I e IV, do
art. 121,
Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.
A defesa se insurge contra essa decisão alegando, em síntese, que a decisão de
pronúncia está fundamentada em testemunho de "ouvi dizer" prestado em sede policial e
não confirmado em juízo, o que não se admite. Sobre o tema o TJPE assim se pronunciou:
É cediço que a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da
acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando a
presença de indícios suficientes de autoria ou participação e prova da
materialidade do crime (art. 413 do CPP), tendo em vista que nesta fase do
procedimento do Júri vigora o princípio in dubio pro societate.

No caso em análise,
ante o laudo
a materialidade do delito é inconteste,
tanatoscópico de fls. 78 e o laudo de exame em local de homicídio de fls. 144
/156.
Documento eletrônico VDA53921468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 72653946-2eb2-4b42-97df-f86536ae0b8c

, estão presentes em elementos
Quanto aos indícios suficientes de autoria
colhidos em sede policial e em Juízo. Senão vejamos:

,
o
Na fase inquisitorial o corréu Carlos Eduardo Lima do Nascimento relatou
seguinte:

"[...] Que no início do mês de janeiro do corrente ano, o seu pai chamou
o interrogado e disse que tinha um amigo que estava com um táxi para
ele trabalhar, sendo o veículo de marca FIAT, modelo UNO, placas KLK-
3261, de propriedade de um senhor chamado ALBÉRICO, onde passou a
trabalhar e pagar uma renda semanal de R$260,00 (duzentos e sessenta
reais); que conhecia a pessoa de nome ANDERSON somente de vista
daqui do bairro do Ipsep, mas não tinha aproximação com o mesmo; que
o interrogado afirma que LÉO sempre andou acompanhado com
ANDERSON, inclusive quando ANDERSON chegou a ser preso pela
prática de assalto, LÊO comentou com o interrogado o motivo da prisão
dele; que acrescenta ainda que houve várias oportunidades que saiu com
LÊO acompanhado com ANDERSON; [..] que depois de uma semana que
estavam saindo, e mais próximos, ANDERSON convidou o interrogado
para "FAZER SAIDINHA DE BANCO, OU SEJA, PRATICAR
ASSALTOS", onde iria conduzir o veículo, ou seja, dar fuga; que chegou
a participar por duas ou três vezes conduzindo o veículo, cujos assaltos
foram praticados no bairro do Recife, não sabendo quem eram as vítimas,
pois não chegava a descer do carro; que ganhou de cada assalto a
quantia de R$500,00 (quinhentos reais); [...] que ANDERSON é o chefe
da quadrilha e organiza as ações para a prática das "saidinhas"; que
depois das duas ou três vezes que participou da saidinha de banco,
chegou a dizer a ANDERSON que não iria mais, pois estava com medo de
ir preso, e daí em diante só passou a sublocar o veículo para ANDERSON
praticar assaltos; que passou a sublocar o carro para ANDERSON em
meados do mês de janeiro do corrente ano, daí por diante, passou a se
encontrar todos os dias com ANDERSON é LÉO, e depois de uma semana
ANDERSON propôs ao interrogado pegar o veículo todos os dias pela
manhã e entregar a noite, por volta das 20h, pagando a renda do carro
semanalmente o valor de R$260,00 (duzentos e sessenta reais) e a quantia
de R$300,00 (trezentos reais) a R$400,00 (quatrocentos reais); [...] que
tinha conhecimento que ANDERSON praticava assaltos com o veículo
que o interrogado locava para ele; [...] que no dia 18 de março do
corrente ano, [...] quando chegou na casa de sua namorada Priscila,
recebeu uma ligação de ANDERSON pedindo o carro para ir para um
pagode com as meninas, cujo número de telefone celular era
confidencial, então disse que não podia emprestar, porque não iria ficar
sem carro, então ANDERSON disse que iria deixar uma moto; que
minutos depois chegaram ANDERSON e NEGÃO, tendo ANDERSON
entregue as chaves da moto e dois capacetes, então fez a entrega das
Documento eletrônico VDA53921468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 72653946-2eb2-4b42-97df-f86536ae0b8c

chaves do veículo; [...] que ANDERSON só devolveu o carro na segunda-
feira, dia 19 de março, por volta das 09h; [...] que quando ANDERSON,
chegou para devolver o carro estava sozinho; que ANDERSON chegou
muito calado, mas depois disse: 'DUDU, EU MANDEI MATAR UM
CARA, MAS EU TAMBÉM ESTAVA NA PARADA JUNTO COM LÉO, E
QUEM FEZ A PARADA FOI O NEGÃO, ELE EFETUOU TRÊS TIROS
NA CABEÇA DA VÍTIMA; que, segundo ANDERSON, no dia do crime,
momentos antes apanhou LÉO na festa de FELIPE, foram matar o cara e
depois o deixou novamente na festa; que a participação de LÉO no crime
foi somente de confirmar o cara que seria morto, mas segundo
ANDERSON, ele estava dentro do carro no momento que a vítima foi
executada; que apesar de ANDERSON conhecer o cara que iria matar,
estava em dúvidas porque esteve preso, então chamou LÉO para
confirmar; que o interrogado perguntou para ANDERSON: "como foi que
tu fizesse isso com o carro, cara?" e ANDERSON respondeu: 'NÃO TE
PREOCUPA NÃO, QUE NINGUÉM VIU TEU CARRO"; que logo após
ANDERSON ter lhe passado a notícia do crime, imediatamente ligou
para LÉO e disse: 'LÉO, ACABASSE COM MINHA VIDA, PORQUE
FIZESSE ISSO COM MEU CARRO", aí ele disse: "FICA TRANQUILO
QUE NÃO VAI ACONTECER NADA, VAI TRABALHAR COMO SE
NADA TIVESSE ACONTECIDO"; que a respeito do NEGÃO, conhece
como um dos integrantes da quadrilha, sendo ele com 1,70m, magro,
cabelo baixo, e gosta muito de usar boné, mas salienta que não sabe dizer
se foi esse NEGÃO que matou o policial; [...] que ANDERSON disse:
FIQUE CALADO, NÃO FALE NADA E NÃO COMENTE NADA COM
NINGUÉM, FIQUE NA SUA", com tom ameaçador; que nesse mesmo
dia, segunda-feira, dia 19 de março, ligou para o proprietário do carro,
Albérico, informando que havia emprestado o veículo a um amigo para ir
para um pagode e ele praticou um homicídio; [...] que está ajudando nas
investigações do crime que trata o presente inquérito, mas sabe que está
correndo risco de morte, pois tem ciência que ANDERSON, LÉO e
NEGÃO são bandidos, inclusive eles sabem a casa de seus pais, bem
como a casa de sua namorada; [...|". (fls. 42/46).

Também em sede policial, a testemunha Cláudio de Moura Ferreira declarou
o seguinte:

"[...] que conhece a vítima destes autos, o policial MARCOS ANTÔNIO
ALVES DE SOUZA, e era seu grande amigo; que no dia 18 de março do
corrente ano, eslava com seu fiteiro aberto, em funcionamento, e se
encontrava lá, quando por volta das 18h30, o policial MARCOS passou
pelo declarante e ficou conversando com o depoente sobre o jogo do
Sport x Porto, pois MARCOS estava em uma bicicleta e sem camisa, com
um rádio ouvindo o jogo, tendo se afastado do fiteiro cerca de três
metros, e ficou de costas para a rua e de frente para o bar Cumaru, que
estava fechado; que o depoente acrescenta que ficou ouvindo o jogo
Documento eletrônico VDA53921468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 72653946-2eb2-4b42-97df-f86536ae0b8c

sentado em um banco no fiteiro, quando estava de cabeça baixa ouviu os
disparos de arma de fogo, então permaneceu de cabeça baixa,
percebendo quando um vulto de um homem passou por ele depoente,
então pensou que se levantasse a cabeça, o cara que estava atirando
poderia atirar nele também, por ser a única testemunha do crime, pois no
local do fato tem pouco movimento de pedestre, porque o bar estava
fechado e ser dia de domingo; que passados dois minutos, levantou a
cabeça, presenciando a vítima MARCOS com vários disparos de arma de
fogo na cabeça, e percebeu também que o mesmo já se encontrava sem
vida; que imediatamente foi até a casa de MARCOS e avisou à esposa
dele do ocorrido; que
no local do crime que o autor
surgiu o comentário
do fato delituoso estava acompanhado de mais dois indivíduos, e
estavam em um veículo de marca Fiat, não sabendo informar o modelo,
nem a cor, nema placa, e que a autoria do crime está sendo atribuída ao
; que esse ANDERSON está sendo
indivíduo conhecido por ANDERSON
acusado de participar do homicídio em que foi vítima o sobrinho de
MARCOS,e este por sua vez chegou a matar um dos comparsas de
ANDERSON; que chegou a ouvir uma reportagem na TV, onde houve
uma audiência do crime de homicídio do sobrinho de MARCOS, e este foi
ameaçado de morte por ANDERSON; que o depoente acrescenta que os
dois indivíduos que acompanharam ANDERSON ficaram sentados dentro
do veículo; [...)". (fls. 27/28).

:
Em Juízo, a testemunha Sérgio Murilo Alves de Souza, irmão da vítima, disse

"[...] que
, quem executou foi
segundo comentários que escutou no local
; [...] que o homicídio se deu perto de um fiteiro;
o acusado Luis Carlos
que segundo obteve informações o dono do fiteiro estava presente; [...]".
(fls. 363).

Também em Juízo, a testemunha Albérico Antônio da Costa, proprietário do
afirmou o seguinte:
veículo utilizado para a prática do crime,

Que tinha três táxis, e um deles estava com Carlos Eduardo, que lhe
pagava a renda; que
que Carlos Eduardo havia emprestado o
soube
; que foi Carlos Eduardo
carro para uma pessoa praticar o homicídio
quem lhe disse que havia emprestado o carro para os acusados; que
depois
que Carlos Eduardo e os outros acusados faziam
ficou sabendo
"; [...] que
'saída de banco
na delegacia lhe
que Carlos
foi informado
. (Mídia DVD às fls. 456).
Eduardo havia participado do homicídio

Por sua vez, a testemunha Cláudio de Moura Ferreira, dono do fiteiro situado
:
próximo ao local do crime, declarou

Documento eletrônico VDA53921468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 72653946-2eb2-4b42-97df-f86536ae0b8c

Que confirma integralmente o seu depoimento prestado na delegacia; que
de que o crime ocorreu por conta de uma rixa entre
ouviu comentários
;
a vítima e o acusado Anderson

Como se observa, há no conjunto probatório indícios suficientes de autoria e
participação dos: apelados no crime narrado na denúncia, razão pela qual
devem ser pronunciados, a fim de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri, juiz
natural dos crimes dolosos contra a vida.
[...]
Nesse contexto, restando comprovada a materialidade do crime e havendo
indícios suficientes de autoria e participação dos apelados, a pronúncia é
medida que se impõe. (e-STJ fls. 984/988)

A partir do trecho acima transcrito, vê-se que as provas que ampararam a
pronúncia estão consubstanciadas em testemunhos indiretos de pessoas que não
presenciaram a ação delituosa supostamente praticada pelos recorrentes, mas apenas
afirmaram que souberam da autoria.
Nesse sentido, considero importante acrescentar as considerações da juíza de 1o
grau no sentido de que "De todos os denunciados, a prova judicial colhida em juízo apenas
faz menção ao acusado Anderson e, ainda assim, apenas para afirmar-se conhecimento de
rixa havida entre este e a vítima. É o que se depreende do testemunho de Cláudio Moura (e-
STJ fl. 455). A testemunha Sérgio Murilo faz menção a comentários atribuindo-se a autoria
a Anderson e a Luis Carlos, mas também testemunhos por "ouvir dizer". Não restou,
portanto, a partir do que então colhido em juízo, indícios suficientes de autoria, ainda que
minimamente ao ponto apenas de dar respaldo ao que colhido na polícia, para o fim de
aplicabilidade do disposto do
do Código de Processo Penal. (e-STJ fl. 842)
art. 155,
A testemunha presencial a que se refere o Ministério Público, afirmou que
percebeu apenas o vulto de um homem, pois estava de cabeça baixa quando ouviu os
disparos da arma e assim permaneceu por cerca de 2 minutos, até levantar a cabeça e
encontrar a vítima já sem vida.
É assente nesta Corte que é ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente,
em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o
do Código de
art. 155
Processo Penal - CPP e, indiretos - de ouvir dizer (
) -, por não se constituírem em
hearsay
fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. A
propósito:

Documento eletrônico VDA53921468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 72653946-2eb2-4b42-97df-f86536ae0b8c

PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM
TESTEMUNHOS DE "OUVI DIZER". PROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE SE
LIMITA
À
REFERÊNCIAS
AO
QUE
DITO
PELOS
POLICIAIS
RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO, OS QUAIS SÓ FAZEM MENÇÃO ÀS
AFIRMAÇÕES DE POPULARES, SEM INDICAÇÃO DE QUALQUER
TESTEMUNHA QUE TENHA VISUALIZADO MINIMAMENTE OS FATOS OU
A ARMA UTILIZADA NO CRIME NA POSSE DO PACIENTE. EXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS EM RELAÇÃO A INDIVÍDUO QUE SEQUER É COGITADO
COMO AUTOR DO CRIME, JÁ QUE FALECIDO. PROVA JUDICIALIZADA.
AUSÊNCIA. ELEMENTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA
SUPEDANEAR UMA INVESTIGAÇÃO, MAS NÃO A DECISÃO DE
PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. É ilegal a decisão de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos
colhidos no inquérito policial, de acordo com o
do Código de Processo
art. 155
Penal - CPP e indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em
fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do
Júri.
2. De se destacar que é incompatível com os postulados do Estado Democrático
de Direito admitir, no bojo do processo penal, a hipótese de que os jurados
possam condenar alguém, com base em íntima convicção, em julgamento que
nem sequer deveria ter sido admitido. Os julgamentos proferidos pelo Tribunal
do Júri possuem peculiaridades em permanente discussão, até mesmo nos
Tribunais Superiores, a respeito da possibilidade de revisão dos julgamentos de
mérito, da extensão dessa revisão, o que torna mais acertado exigir maior rigor
na fase de pronúncia.
3. Hipótese em que os depoimentos dos policiais, que se limitam a afirmar que
populares da localidade apontam o paciente como o autor do crime, constituem
depoimentos indiretos que apenas demonstram a necessidade de maior
aprofundamento nas investigações. A existência de depoimentos que apontam
outra pessoa como possível autor do crime demonstram a insuficiência de
indícios de autoria para submeter o paciente a julgamento pelo Tribunal
Popular. Vale dizer, existem mais indícios de autoria em relação ao suspeito
falecido, a quem o Magistrado singular parece ter afastado como possível autor
do crime, talvez por ter falecido, do que em relação ao próprio paciente.
4. O que se pode concluir é que não houve demonstração suficiente da
participação do paciente por parte dos órgãos de persecução penal, estando a
decisão de pronúncia inquinada de nulidade. Tais elementos, embora sejam
suficientes para embasar uma investigação, não são suficientes para determinar
a submissão do acusado a julgamento por Tribunal composto de juízes leigos.
5. Ordem concedida. (HC n. 878.790/ES, relator Ministro Og Fernandes, relator
para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
)
2/4/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. HABEAS CORPUS IMPETRADO NO CURSO DE PRAZO
Documento eletrônico VDA53921468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 72653946-2eb2-4b42-97df-f86536ae0b8c

PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO.
OCORRÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
PRONÚNCIA
E
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADAS EM TESTEMUNHOS DE OUVI DIZER.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Esta Corte superior entende que "é incognoscível, ordinariamente, o habeas
corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg
no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
2/10/2023)
2. Contudo, é possível a concessão de habeas corpus de ofício em casos de
ocorrência de flagrante ilegalidade, o que é o caso dos presentes autos.
3. Da análise da fundamentação da Corte estadual, verifica-se que a
condenação foi fundamentada apenas em testemunhos de ouvi dizer, o que não
é suficiente para a pronúncia do agente e tampouco para a condenação.
Precedentes.
4. Agravo improvido. Concedido habeas corpus de ofício para despronunciar o
agravante, anulando os atos posteriores, sem prejuízo de nova denúncia, nos
termos do
parágrafo único, do CPP.
art. 414,
(AgRg no HC n. 961.185/SE,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025,
DJEN de
)
25/3/2025.

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
TESTEMUNHOS
INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de
inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio
pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que
o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a
condenação.
2. É entendimento desta Corte que "a pronúncia não pode encontrar-se baseada
exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que
estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco, em depoimento de ouvir
dizer ". Precedentes.
3. O Tribunal de origem faz notória referência a testemunho prestado em juízo,
para fundamentar a pronúncia do recorrente. Entretanto, o depoimento do
policial civil configura testemunho indireto ou de "ouvi dizer".
4. Depreende-se que a decisão de pronúncia, quando restar fundamentada
exclusivamente em testemunhos indiretos, representará flagrante ofensa ao
Estado Democrático de Direito e ao Princípio da Presunção de Inocência.
5. Habeas corpus concedido para anular o processo desde a decisão de
pronúncia, com a despronúncia do paciente, sem prejuízo de formulação de
nova denúncia, nos termos do
parágrafo único, do Código de Processo
art. 414,
Penal. (HC n. 851.907/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe de
)
18/3/2024.

Documento eletrônico VDA53921468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 72653946-2eb2-4b42-97df-f86536ae0b8c

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA
BASEADA TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS
NA FASE INQUISITORIAL E EM DEPOIMENTOS INDIRETOS (OUVI DIZER
- HEARSAY TESTIMONY). INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS
INVOCADOS NO DECISUM. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, denota-se que a ratio decidendi da manutenção da pronúncia está
amparada tão somente em elementos de informação colhidos na fase
inquisitorial, incluindo confissão, e em depoimentos indiretos ratificados em
juízo (ouvi dizer - hearsay testimony), razão pela qual há de se reputar inidônea
a fundamentação do decisum.
1.1. Consigna-se, outrossim, que, para impronunciar os ora agravados, não
houve necessidade de revolver o acervo fático-probatório, mas tão somente a
revalorar a conjuntura fática e as provas analisadas pelo Tribunal de origem
no acórdão desafiado pelo apelo nobre.
2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no REsp n. 2.054.370/MT,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
)
13/3/2024.

Registra-se, ainda, que o princípio do
não se presta para
in dubio pro societate
suprir deficiências probatórias acerca da materialidade e dos indícios de autoria, os quais
devem estar devidamente evidenciados.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:39
Código de Controle do Documento: 72653946-2eb2-4b42-97df-f86536ae0b8c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0339301-3
AREsp 3.039.885 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00254920220078170001 254920220078170001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ADEILDO NUNES - PE008914
RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO - PE030937
ADVOGADA
: CLARISSA DO REGO BARROS NUNES - PE038823
AGRAVANTE
: LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO CAVALCANTI DE SIQUEIRA - PE024021
AGRAVANTE
: LEONARDO CARVALHO DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ DE SIQUEIRA SILVA JÚNIOR - PE015501
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: ANDERSON GOMES DE FRANCA PRIMEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: LUIS CARLOS DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JOSÉ RICARDO CAVALCANTI DE SIQUEIRA - PE024021
INTERES.
: CARLOS EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ADEILDO NUNES - PE008914
RICARDO DE ALBUQUERQUE DO REGO BARROS NETO - PE030937
ADVOGADA
: CLARISSA DO REGO BARROS NUNES - PE038823
INTERES.
: LEONARDO CARVALHO DE SOUZA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ DE SIQUEIRA SILVA JÚNIOR - PE015501
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449188119416122@
2025/0339301-3 - AREsp 3039885 Petição : 2026/0003319-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:18
Código de Controle do Documento: 1D97CB38-6892-4D2F-8122-97833FFE0134